Tribunal: TJSP
Processo: 2092786-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício previdenciário do requerente até a conclusão da lide. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Incidência por cada ato de descumprimento da ordem judicial já constitui uma limitação. Caso se mostre excessiva a multa poderá ser reduzida na fase executória. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.